Tribunal: TJMT
Processo: 1015311-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015311-94.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Competência, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILMAR ROSSETTO - CPF: 554.506.019-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO A. DE OLIVIERA - PUBLICIDADE - ME - CNPJ: 07.364.918/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR ANTONIO BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– CONTEÚDO DEPRECIATIVO NAS REDES SOCIAIS
– COMPETÊNCIA RELATIVA – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO IMPROCEDENTE.

No caso de competência territorial, o que fixa a competência é o momento da distribuição do processo é relativa, prestigiando a vontade das partes e, eventual mudança de endereço da parte executada não autoriza a declinação de competência.

A competência para julgamento de ação de indenização por danos morais, decorrente de ofensas proferidas em rede social, é do foro do domicílio da vítima, em razão da ampla divulgação do ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo
Juízo da

1a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, em face do
Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
, que declinou da competência para processar a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0006262-09.2013.8.11.0040 ajuizada por Vilmar Rosseto em face de Otávio A. de Oliveira – Publicidade – ME, site Diário de Ubiratã e Valdecir Antônio Barbosa.

O Juízo Suscitante aduz que, inicialmente,
acolheu a preliminar arguida, para

declinar da competência para processar e julgar a Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais, em favor do
Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que restituiu os autos, por entender que a competência dos autos é relativa, pois se trata de ação indenizatória, podendo a parte autora escolher entre o seu domicílio ou onde os fatos ocorreram, nos termos do art. 53, V, do CPC.

Salienta que ação indenizatória decorrente de ilícito civil causado, em tese, causado pelos requeridos, cujos fatos se deram na Comarca de Nova Ubiratã. Além disso, o autor, é ser servidor público da Câmara Municipal de Nova Ubiratã, com sede da empresa supostamente molestada em sua honra no mesmo Município e Comarca.

Desse norte, requer, o Juízo Suscitante, o arbitramento desta Corte, para que defina qual Juízo é competente para proceder ao processamento e julgamento da mencionada ação.

Suscitado o conflito de competência, designei o Suscitante para responder, em caráter provisório, as medidas urgentes, bem como determinei que o Suscitado apresentasse suas informações (id. 219557663).

O Juízo suscitado apresentou sua manifestação no id.
220194175
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
manifestou a ausência de
circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente feito (id. 222006657).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Turma,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da

1a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, em face do
Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
, que declinou da competência para processar a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0006262-09.2013.8.11.0040.

Denota-se dos autos que a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0006262-09.2013.8.11.0040 ajuizada por Vilmar Rosseto em face de Otávio A. de Oliveira – Publicidade – ME, site Diário de Ubiratã e Valdecir Antônio Barbosa, foi ajuizada e distribuída par a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso na Comarca de Sorriso, tendo sido declinada da competência para processamento e julgamento da demanda de Indenização por Danos Morais e Materiais, sob os seguintes fundamentos:

(...) A ação em questão cuida-se de indenizatória decorrente de ilícito civil causado, em tese, causado pelos requeridos, cujos fatos se deram na Comarca de Nova Ubiratã. Além disso, o autor, além de ser servidor público da Câmara Municipal de Nova Ubiratã, tem a sede da empresa supostamente molestada em sua honra no mesmo Município e Comarca. Some-se a isso o fato de os

requeridos possuir endereço em Nova Ubiratã ou Várzea Grande. Nestes termos, acolho a preliminar arguida para, com fundamento no art. 46 cc art. 53, inciso IV, letra “a” do CPC, declinar da competência para processar e julgar o presente processo em favor do Juízo da Comarca de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso.

Sabe-se que é competente o foro para a ação de reparação de dano, o lugar do ato ou fato, com supedâneo no art. 53, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, é evidente que se trata de regra de competência relativa, prestigiando a vontade das partes, franqueando a elas a opção ou não pela sua aplicabilidade.

In casu
, a parte autora optou por distribuir a ação em seu domicílio, época em que residia na comarca de Sorriso/MT, sendo certo que o fato de ter alterado seu domicílio no curso do processo em nada modifica a competência, conforme dispõe o art. 43 do CPC,
in verbis
:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPETÊNCIA RELATIVA - CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO JUNTADA NOS AUTOS – EVENTUAL ALTERAÇÃO DE DOMÍCILIO DA PARTE AUTORA – ART. 43 DO CPC – NENHUM ELEMENTO DE PROVA DE PREJUÍZO NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – INJUSTIFICADA DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 33 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Eventual realização da perícia médica requerida pela parte autora na ação de origem, por si só, não justifica declinação da competência de ofício pelo juízo. 2 – No caso de competência territorial, o que fixa a competência é o momento da distribuição do processo. Eventual mudança de endereço da parte executada não autoriza a declinação de competência. 2 – Recurso provido. (N.U 1024186- 87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RENÚNCIA DO AUTOR EM PROPOR A AÇÃO NO FORO DE SEU DOMÍCILIO - PROPOSITURA DA AÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU – POSSIBILIDADE, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 101, INCISO I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –COMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DA DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA DE No 33 DO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

I - A lei é clara ao conferir ao consumidor a prerrogativa de escolher livremente entre o foro de seu domicílio e o do domicílio do réu para a propositura da demanda, já que o legislador, no enunciado do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, fez uso do verbo “poder” e não do verbo “dever”. II – O critério de definição da competência, no caso, com base no domicílio das partes, é territorial, logo, de natureza relativa, o que veda a declinação operada de ofício pelo Juízo suscitado, conforme a Súmula de no 33 do Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”(N.U 1010660-29.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Frisa-se, a regra contida no art. 53, IV, “a”, do CPC é regra de competência territorial e, portanto, relativa, de forma que o autor poderá optar por litigar no foro de domicílio do réu sem que este possa se insurgir contra isso.

Não bastasse isso, a jurisprudência dos nossos tribunais pátrios, vem consolidando, para que nas ações na qual se busca reparação de abalo material e moral provocado por divulgação na rede mundial de computadores, o foro competente para o ajuizamento da demanda seria o do domicílio do autor, em razão da ampla divulgação do ato ilícito na localidade, ou seja, o local que a pessoa teve o seu direito violado.

Forte nessas razões, julga-se
IMPROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, para manter a competência do
Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, para processar e julgar a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0006262-09.2013.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024